Tribunal: TJPA
Processo: 0815538-61.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815538-61.2024.8.14.0040

APELANTE: DHONES REIS GONCALVES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, IOF, TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais. O autor alegou abusividade de cláusulas relativas a encargos contratuais (juros remuneratórios, IOF, tarifas bancárias e seguro prestamista) e requereu a revisão contratual, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há abusividade na cobrança de juros remuneratórios e capitalização mensal de juros; (ii) estabelecer a legalidade da cobrança de IOF e tarifas bancárias; (iii) determinar se houve prática de venda casada na contratação de seguro prestamista; (iv) verificar a existência de dano moral indenizável; e (v) examinar a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, como ocorreu no contrato em análise, conforme entendimento das Súmulas 539 e 541 do STJ.

4.

A cobrança de IOF e tarifas bancárias, como tarifa de cadastro, avaliação e registro, é considerada legítima quando há expressa previsão contratual e comprovação da efetiva prestação do serviço, nos termos dos precedentes firmados pelo STJ nos REsp 1.251.331/RS, 1.255.573/RS e Tema 958.

5.

A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando há demonstração de ciência e anuência do consumidor, com cláusula destacada e assinatura específica, não se verificando imposição pela instituição financeira, nos termos do Tema 972/STJ (REsp 1.639.320/SP).

6.

A jurisprudência entende que a cobrança de encargos contratuais, mesmo que discutida judicialmente, não gera, por si só, dever de indenizar por danos morais, salvo se demonstrada conduta abusiva ou vexatória, o que não se verificou no caso.

7.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de cobrança indevida com má-fé ou engano injustificável do fornecedor, o que não ficou caracterizado, ante a legalidade das cobranças contratadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários posteriores à MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

2.

A cobrança de IOF e tarifas bancárias é lícita quando há previsão contratual e comprovação da prestação do serviço.

3.

A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando o consumidor expressamente anui e não há prova de imposição.

4.

A cobrança de encargos previstos em contrato e lei não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

5.

A restituição em dobro de valores somente é cabível diante de cobrança indevida com má-fé ou erro injustificável do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98; CDC, art. 42, parágrafo único; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 539 e 541; STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.08.2011; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Dhones Reis Gonçalves contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Na origem, o autor alegou ter celebrado contrato de financiamento com a instituição ré para aquisição de veículo, sustentando que, além de já enfrentar dificuldades financeiras, teve sua situação agravada em razão da cobrança de juros elevados e encargos considerados abusivos.

Sobreveio a sentença de ID 139178369, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Vejamos:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, nos termos da fundamentação supra.

Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, ao tempo que suspendo a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98 do CPC.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença para que sejam reconhecidas como abusivas as cláusulas contratuais referentes à cobrança de juros, IOF, tarifas e seguro prestamista, com a consequente restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Requereu, ainda, a concessão do efeito suspensivo ao apelo, a inversão do ônus de sucumbência, a condenação da parte ré em honorários advocatícios e a manutenção da gratuidade de justiça.

Contrarrazões de Id. 26626957.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: tempestividade, preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida, legitimidade e interesse recursal, bem como adequada representação processual. Assim, conheço do recurso.

2. RAZÕES RECURSAIS

O apelante sustenta, em síntese, a abusividade de cláusulas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, em especial no tocante à cobrança de juros remuneratórios, IOF, tarifas bancárias e seguro prestamista, além da prática de venda casada. Defende que tais cobranças oneraram de forma excessiva a relação contratual, requerendo: declaração de nulidade das cláusulas abusivas; revisão contratual para adequação do saldo devedor; restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC); condenação em danos morais e materiais.

Requer, ainda, efeito suspensivo, inversão do ônus da sucumbência e condenação da instituição financeira em honorários advocatícios.

3. MÉRITO

3.1 – Da alegação de cláusulas abusivas e juros remuneratórios

A sentença recorrida bem analisou a questão, reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie (Súmula 297 do STJ), mas afastando a alegação de abusividade quanto aos juros remuneratórios.

Conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a
capitalização mensal de juros
em contratos bancários celebrados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, entendimento cristalizado nas Súmulas 539 e 541 do STJ. No caso concreto, o contrato juntado aos autos evidencia a previsão contratual da capitalização, não havendo se falar em anatocismo ou cobrança oculta.

3.2 – Da cobrança de tarifas e IOF

A jurisprudência do STJ, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS), firmou a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e do IOF financiado, desde que expressamente pactuados, como ocorre no contrato em exame.

Quanto à tarifa de avaliação e de registro (
Tema 958

- REsp 1.578.553/SP
), igualmente já reconheceu a Corte Superior sua validade, desde que comprovada a prestação do serviço.

Na hipótese dos autos, restou demonstrada a avaliação do veículo, e não apresentado o registro do veículo de forma a demonstrar não ter havido o registro, não havendo que se falar em cobrança abusiva.

Assim, não se vislumbra abusividade capaz de justificar a revisão contratual.

3.3 – Do alegado seguro prestamista (venda casada)

Em relação à cobrança de seguro prestamista, a questão restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.639.320/SP, eleito como representativo da controvérsia, consolidando-se a tese no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, pois nesse caso estaria configurada a venda casada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso em apreço, nota-se que o contrato impôs ao consumidor o pagamento da tarifa de seguro prestamista, no valor de R$ 2.556,06, devidamente assinada e separada do contrato, demonstrando que foi dada a opção ao consumidor em escolher e não embutido no negócio jurídico como quer fazer crer o Recorrente. Diante disso, inviável o reconhecimento da apontada ilicitude.

Ademais, ausente prova eficaz de compulsoriedade ou de ausência de alternativas, não se configura venda casada.

No caso, não há elementos documentais que evidenciem imposição ou restrição de escolha pelo banco. Logo, inexiste motivo para afastar a cobrança ou determinar restituição.

3.4 – Dos danos morais

A jurisprudência consolidada entende que a simples cobrança de encargos contratuais, ainda que discutidos em juízo, não enseja, por si só, indenização por danos morais. Ausente prova de conduta abusiva vexatória ou atentatória à honra do consumidor, não há como acolher a pretensão indenizatória.

3.5 – Da restituição em dobro

O art. 42, parágrafo único, do CDC exige, para a repetição em dobro, a demonstração de cobrança indevida com má-fé ou engano injustificável do fornecedor. No caso, não se verificou cobrança ilegal, mas sim encargos previstos em lei e contrato, de modo que não há falar em devolução simples ou em dobro.

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto,
nego provimento à apelação
, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, por seus próprios fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, majorando-os para
12% (doze por cento) do valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026